Tribunal: TJMT
Processo: 1016136-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016136-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), DAS PATY LTDA - CNPJ: 45.307.836/0001-71 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PATRICIA NEGRAO PERUCHI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016136-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADAS:
DAS PATY LTDA, PATRICIA NEGRAO PERUCHI

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
,
contra decisão Monocrática (Id. 175174691) proferida por esta Relatora, a qual não conheceu do agravo de instrumento, observado a interposição ser contra decisão do Juizado Especial Cível da
Comarca de Mirassol D’Oeste.

Em suas razões (Id. 177606717), o agravante aduz que
“a escolha do acesso ao Juizado Especial, ou à Justiça Comum, é, unicamente, do autor da ação. É dizer, nada importa se existe complexidade da causa”.

Verbera que “
não poderia a M.M juíza relatora da turma recursal ter deixado de admitir o Recurso com o fundamento de que foi interposto em face de decisão pacificada pelas turmas recursais, cabendo ao colegiado a apreciação do Apelo”.

Assevera o principal motivo do Recurso é justamente submeter à decisão ao duplo grau de jurisdição, e fugir de decisões monocráticas, já proferidas pelo juízo
a quo
, portanto, inexistindo impedimentos objetivos de admissibilidade, como ocorreu na espécie, deve o mérito ser apreciado pela Turma Recursal.

Contrarrazões no Id. 178498151, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023